Tribunal: CARF
Processo: 10880.908653/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908653/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.985 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
DAIRY PARTNERS AMERICAS MANUFACTURING BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF/DIPJ. APÓS A PROLAÇÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE FATO. OU MESMO A SUA NÃO
RETIFICAÇÃO. PN No2/2015. SÚMULAS CARF No 164 E 168.
A retificação da DCTF ou DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório ou
mesmo a sua não retificação, não é impedimento para deferimento do pedido,
desde que o contribuinte demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da
liquidez e certeza do crédito pleiteado, por meio de prova idônea (contábil e
fiscal), conforme aplicação do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e das
Súmulas CARF nos 164 e 168.
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ- Declaração de
Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito
tributário.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908653/2013-57
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.985 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908653/2013-57

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
010.121, proferido pela 30a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico no.
048934109 no dia 04 de abril de 2013, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 8/12):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS
NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 349.023,44. Valor na DIPJ: R$ 344.148,68. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 674.921,41. CSLL devida: R$ 330.772,73. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 204.947,48.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.985 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908653/2013-57

Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/04/2013.
PRINCIPAL- R$ 146.799,00 MULTA- R$ 29.359,80 JUROS- R$ 13.461,46”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que possui direito a utilização do saldo negativo de CSLL
apurado no ano calendário de 2011 para extinguir a compensação pleiteada no PER/DCOMP no.
05388.69163.240212.1.3.03-0680.
Pugnou que seja cancelado integralmente o Despacho Decisório no 048934109,
bem como que reste integralmente homologada a compensação pleiteada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-010.121- DRJ/08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 87/110).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 119/174):
“NESTLÉ BRASIL LTDA., já qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, por seus advogados que esta subscrevem (Doc. 01), inconformada com o v.
Acórdão proferido pela 30a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 74, § 10, da
Lei no 9.430/96 e no Decreto no 70.235/72, interpor o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO requerendo o seu recebimento e regular processamento, para a
subsequente remessa ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Razões de Recurso Voluntário
Recorrente: Nestlé Brasil Ltda
Recorrido: Secretaria da Receita Federal do Brasil
Processo: 10880.908653/2013-57
Colenda Câmara,
Ilustres Julgadores,
I- DOS FATOS
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.985 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908653/2013-57

1. Trata-se, originalmente, de Despacho Decisório por meio do qual restou cientificada a
ora Recorrente, em 14/04/2013, do deferimento apenas parcial da compensação por ela
realizada, sob o argumento de que haveria divergência entre o valor do crédito de CSLL,
declarado pela Recorrente na DIPJ/2012, e o montante informado na PER/DCOMP em
análise nos presentes autos.
2. Com efeito, em consonância ao quanto se pode extrair do Despacho Decisório ora
combatido nestes autos, assim registrou a Receita Federal:
(...)
3. Deste modo, em decorrência da homologação apenas parcial da compensação em
análise, a ora Recorrente foi intimada a pagar, no prazo de 30 dias, os créditos tributários
que não foram compensados e que, à época, totalizavam o valor de R$ 191.640,26.
4. Ato contínuo, em face da r. Despacho Decisório, a ora Recorrente apresentou a sua
Manifestação de Inconformidade a qual, em 23/02/2021, sucessivamente, em Acórdão
prolatada pela 30a Turma de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, foi
negado provimento, mantendo-se o r. Despacho Decisório, com base nos seguintes
fundamentos:
(...)
5. Ocorre que, conforme será demonstrado, a r. Decisão possui conclusões equivocadas,
motivo pelo qual deve ser reformada.
II- DA TEMPESTIVIDADE
6. Em sede de preliminar, cumpre destacar que a apresentação do presente Recurso
Voluntário é tempestiva, pois interposto no prazo de 30 dias contados da ciência da
decisão de primeira instância (artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e artigo 74, §§ 10 e 11
da Lei no 9.430/96).
7. Deste modo, a Recorrente informa que obteve cópias do presente processo
administrativo e, consequentemente, tomou ciência da decisão em 11/03/2021, motivo
pelo qual o prazo para a apresentação do Recurso Voluntário se encerrará em 12/04/2021.
Assim, não resta dúvida de que o presente recurso é tempestivo.
III- MÉRITO
DO SALDO NEGATIVO DE CSLL APURADO PELA RECORRENTE E O EFETIVO
DIREITO AO CRÉDITO
8. Em relação à apuração do saldo negativo de CSLL apurado pela Recorrente, a Receita
Federal alega, que a “divergência entre os valores informados nas DCTFs originais,
considerando não haver documentos suficientes para demonstrar o erro, afasta a certeza
do crédito e é razão suficiente para o indeferimento do pedido” e que, “no caso em
análise, a ora Recorrente transmitiu PER/DCOMP sem o alegado direito creditório e.
após o Despacho Decisório negando compensação, transmitiu as DCTFs retificadoras
para embasar o questionado crédito”.
9. No entanto, tal entendimento não merece prosperar, conforme restará demonstrado a
seguir. Vejamos.
10. Inicialmente, faz-se imperioso ressaltar que, por meio do r. Despacho Decisório, a d.
Receita Federal reconheceu expressamente o montante total do saldo negativo de CSLL
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.985 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908653/2013-57

declarado pela Recorrente em sua DIPJ/2012, conforme se infere do excerto escrito pela
d. Fiscalização. Vejamos:
(...)
11. Neste sentido, em consonância ao quanto é possível observar da redação acima
indicada, não se questiona nestes autos o fato de que a DIPJ/2012 indicou o montante de
R$ 674.921,41, apurado a título de saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2011.
12. Isto pois, fosse o caso de discordância por parte deste Fisco do montante efetivamente
declarado na DIPJ/2012 teria este o prazo decadencial de 5 anos, a contar da entrega da
citada declaração, para proceder a retificação e eventual tributação decorrente da
recomposição do prejuízo fiscal incorrido naquele ano.
13. No entanto, embora a Receita Federal tenha reconhecido o valor supramencionado, a
d. Fiscalização, para sustentar a negativa da homologação integral do crédito, ainda
persiste na cobrança dos supostos débitos indevidamente compensados, sob o
entendimento que a ora Recorrente incorreu em equívoco ao declarar, de forma
divergente, o valor do crédito de IRPJ na DIPJ/2012 e o montante informado na
PER/DCOMP, razão pela qual a compensação realizada foi indevida.
14. No entanto, resta evidente que, nos presentes autos, pretende-se repisar o fato de que,
a opção- arbitrária e totalmente irregular- em escolher o quanto, equivocadamente,
declarado em PER/DCOMP em detrimento do montante tacitamente apresentado em
DIPJ não mais perfaz senão uma tentativa indiscriminada e descabida em ver, a qualquer
custo, apurado uma “vantagem financeira” sobre a ora Recorrente.
15. Neste sentido, ainda, faz-se imperioso rememorar o quanto já acertadamente decidiu
este respeitável Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), em situação
idêntica a experimentada nestes autos, manifestando-se no seguinte sentido. Vejamos.
(...)
16. Nesta mesma linha, ainda, vem igualmente posicionando-se este Conselho no sentido
de entender que o equívoco no preenchimento de obrigações acessórias não encerraria
condição suficiente para deixar a d. Autoridade Administrativa de analisar o direito
creditório efetivamente pleiteado.
17. Com efeito, conforme se extrai da análise do julgado acima transcrito, a evidente
constatação de que não se faz admissível tomar-se em conta tão somente a ausência de
retificação da DCTF, ou, por extensão, do próprio PER/DCOMP original, para a análise
da efetiva existência de um crédito tributário. Isto dito, não se pode ignorar outros
documentos de igual ou incontestável valor probatório, como a própria DIPJ/2012,
simplesmente por um equívoco quando do preenchimento de uma obrigação acessória.
18. Ainda neste contexto, a decisão de primeira instância se mostra contraditória na
medida em que alega a imprescindibilidade de que o crédito seja reconhecido em DCTF,
porém, diante da entrega das Declaração retificadoras, opta por dizer que a simples
constatação em DCTF não seria o suficiente:
(...)
19. Isto posto, fica claro que, mediante a retificação das declarações, conforme
procedimento reconhecidamente aceito para demonstrar a existência do crédito, sendo
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.985 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908653/2013-57

que, na remota hipótese de dúvida quanto ao tema, requer-se que o processo seja baixado
em diligência para verificação da origem do crédito.
20. Assim, diante das considerações e comprovada a origem do saldo negativo e do
efetivo direito ao crédito pela Recorrente, imprescindível se faz a reforma do v. Acórdão
prolatado pela 30a Turma da Delegacia da Receita Federal 08, para que seja,
consequentemente, cancelada a cobrança dos créditos compensados, supostamente, de
forma indevida.
IV- DO PEDIDO
21. Ante o exposto, requer que seja dado provimento integral ao presente Recurso
Voluntário, para que o v. acórdão recorrido seja reformado, atendendo-se os seguintes
pontos:
(i) Seja dado provimento integral ao presente Recurso Voluntário para que o v. Acórdão
recorrido seja reformado, e, consequentemente, para que seja reconhecido o direito de
crédito a que faz jus a contribuinte e seja inteiramente homologada a PER/DCOMP no
05388.69163.240412.1.3.04-0680;
(ii) Caso remanesça qualquer dúvida quanto a existência e liquidez do crédito, requer-se
que este seja baixado para diligência, apta a demonstrar o acima exposto”.

MEMORIAIS

A Recorrente apresentou memorias no dia 25/setembro/2023.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.985 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908653/2013-57

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP no. 05388.69163.240412.1.3.04-0680, utilizando-se
de crédito de saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2011 no valor de R$
349.023,44.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 8/12, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO
PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que “(...) não se faz admissível tomar-se em conta tão somente a ausência
de retificação da DCTF, ou, por extensão, do próprio PER/DCOMP original, para a análise da
efetiva existência de um crédito tributário. Mais ainda: não se pode ignorar outros documentos
de igual ou incontestável valor probatório, como a própria DIPJ/2012, simplesmente por um
equívoco quando do preenchimento de uma obrigação acessória”.
Asseverou que “a Ficha 17 explicita o cálculo da CSLL correspondente àquele
ano-calendário, discriminando as adições, exclusões e deduções a que fazia jus a Manifestante
(documento 06). Portanto, a não homologação do pedido de compensação sob o argumento de
que na hipótese de divergência entre a DIPJ e a DCOMP apresentada, acarretará o
enriquecimento sem causa da Administração Pública que manterá seus cofres quantia a que não
fazia direito, retendo indevidamente riqueza pertencente à Manifestante.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fl. 87/110):
“(...)
A simples retificação das DCTFs não tem o condão de revestir de liquidez e certeza o
direito de crédito compensado. É necessária a comprovação do erro, mediante a
apresentação da documentação contábil e/ou fiscal que deu suporte à retificação
implementada.
Neste sentido, o § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional:
(...)
Inclusive o CARF já decidiu que o crédito alocado m DCTF não retificada não é líquido e
certo, e o indébito pressupõe a retificação da DCTF:
(...)
A DCTF é confissão de dívida; portanto, sua retificação é imprescindível para o
reconhecimento do crédito. A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a
concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores informados
nas DCTFs originais, considerando não haver documentos suficientes para demonstrar o
erro, afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento do pedido.
Mesmo que as DCTFs retificadoras apresentem números compatíveis com o indébito
pleiteado, o fato é que aquela por si só não comprova o crédito alegado.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.985 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908653/2013-57

No caso em análise, verifica-se que a manifestante transmitiu PER/DCOMP sem o
alegado direito creditório e, após o Despacho Decisório negando a compensação,
transmitiu as DCTFs retificadoras para embasar o questionado crédito. No
entanto, os documentos acostados não demonstram de forma inequívoca o erro
cometido, de modo a demonstrar ser o direito líquido e certo.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, decido negar provimento à manifestação de inconformidade,
para não reconhecer o direito creditório pleiteado, tendo em vista não restar
documentalmente comprovada a existência de crédito líquido e certo contra a
Fazenda Pública.
É como voto”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “(...) a evidente
constatação de que não se faz admissível tomar-se em conta tão somente a ausência de
retificação da DCTF, ou por extensão, do próprio PER/DCOMP original, para a análise da
efetiva existência de um crédito tributário. Isto dito, não se pode ignorar outros documentos de
igual ou incontestável valor probatório, como a própria DIPJ/2012, simplesmente por um
equívoco quando do preenchimento de uma obrigação acessória”.
Ressaltou ainda que “ainda nesse contexto, a decisão de primeira instância se
mostra contraditória na medida em que alega a imprescindibilidade de que o crédito seja
reconhecido em DCTF, porém, diante da entrega das Declarações retificadoras, opta por dizer
que a simples constatação em DCTF não seria o suficiente”.
Pois bem.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que para provar
que a DCTF retificadora foi preenchida com erro era necessário que o contribuinte trouxesse aos
autos documentação hábil, da apuração do crédito declarado no PERDCOMP, para que se possa
verificar a sua correção.
Por outro lado, a retificação ou não da DCTF após a prolação do Despacho
Decisório não caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja
comprovado. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.985 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908653/2013-57

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Ocorre que a Recorrente não dialogou com o acórdão de piso, não apresentando
documentação hábil em sede recursal para demonstrar a probabilidade da existência do crédito
pleiteado no momento do envio do pedido de compensação e que deva ser apreciada pela
autoridade de origem.
Afinal, é do contribuinte, o ônus da prova de demonstrar explicitamente com os
documentos necessários para tanto. A obrigatoriedade de apresentação das provas pela
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:

disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.985 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908653/2013-57

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Caberia, pois, à Recorrente ter dialogado com a decisão de piso, e ter apresentado
documentos contábeis/fiscais, e produzido o conjunto probatório nos autos de suas alegações no
tocante ao erro de fato no preenchimento da DCTF, já que para o procedimento de apuração do
direito creditório é imprescindível a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor do
crédito pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). Daí a necessidade de apresentação pela
Recorrente de sua escrita contábil/fiscal.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria declarante,
quando vise a reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro que se funde
(§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Desta feita, as alterações que deveriam ser
promovidas em DCTF deveriam ser comprovadas através de escrita contábil.
Ora, o pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente da
natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou
negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.
De fato, é necessário é um cuidadoso exame dos dados informados em todos os livros
de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal e que não foram apresentados pela
Recorrente (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de
1985, art. 6o e art. 9o do Decreto- Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981,
de 20 de novembro de 1995).
Especificamente, no caso em debate, diferente do entendimento da Recorrente, os
supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser corroborados, vez que os autos não estão
instruídos com outros assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Vale lembrar, também, que conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ-
Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
informativo e não se presta a comprovação da existência e liquidez do indébito tributário. O
reconhecimento de direito creditório dá-se por meio de documentação hábil e idônea, conforme prevê
a legislação de regência.
Ressalta-se que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em homenagem
ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça pontos fundamentais
na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos em sede recursal e os constantes no processo
foram devidamente analisados pela DRJ sem qualquer comprovação do direito creditório em
discussão.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.985 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908653/2013-57

Destaco por fim, que todos os documentos constantes nos autos foram analisados
em sede de primeira instância de julgamento e regularmente examinados com minudência,
conforme a legislação de regência da matéria, desta feita o pleito da Recorrente não pode
prosperar.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, no entanto é indispensável a comprovação do erro cometido, o que não se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 191
DF CARF MF
Original